Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO INCORPORADO AO SUS. RIBOCICLIBE. FORNECIMENTO DE RECURSOS DE FINANCIAMENTO. EXCLUSIVO PELA UNIÃO. INCLUSÃO DA UNIÃO AO POLO PASSIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DO RECURSO SOB A ÓTICA DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO TEMA 1234 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados “a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual”. 1.1. Diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, os parâmetros previstos no Tema 1.234 da Repercussão Geral devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até 17 de abril de 2023 devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução. 1.2. No caso, não tendo sido proferida sentença de mérito na demanda de origem, esses parâmetros devem ser observados na origem.
2. Embora a aquisição e a dispensação do medicamento Ribociclibe seja realizada por órgãos vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tanto o plano orçamentário que envolve a política pública de saúde quanto a estrutura orgânica do Sistema Único de Saúde para o financiamento da medicação Ribociclibe cabem à União. 2.1. Portanto, ante a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda, é devida a declinação da competência de apreciação e de julgamento da presente demanda em favor das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, por disposição do art. 109, I, da Constituição Federal e em observância do Tema 1.234 da Repercussão Geral. 2.2. Mantida a decisão agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.